Tribunal: TJMT
Processo: 1026026-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026026-40.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUÍNA
Agravante : BANCO DAYCOVAL S.A.
Agravado : VICTOR AMARAL COSTA
Número do Protocolo: 1026026-40.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000948-66.2020.8.11.0025), ajuizada contra o agravante por VICTOR AMARAL COSTA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para autorizar “a consignação (das parcelas do contrato) na forma requerida e no prazo do inciso I do art. 542 do CPC, (ressalvando) que o depósito deverá ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsideração desta autorização, (e que), tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, deverá o autor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento, conforme o artigo 541 do CPC”, e, “por conseguinte, determino[u] a imediata suspensão dos descontos das prestações oriundas do contrato discutido na folha de pagamento do autor, devendo ser oficiada a sua fonte pagadora acerca desta decisão” (cf. Id. no 69633491).
O agravante sustenta ser inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes em que requerido na petição inicial, já que a “contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado. O contrato não deixa dúvidas sobre o que foi contratado, valores, índices e qual pessoa firmou o mesmo”, cuidando-se de operação realizada por meio digital, via aplicativo do Banco Daycoval, mediante fornecimento de senha e dados pessoais, assinatura digital e, ainda, fotografia do contratante, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “referido contrato foi realizado mediante margem livre, ou seja, inexistia qualquer proposta de liquidação de outros contratos da parte autora vinculados a esta contratação, razão pela qual todo o valor contratado foi depositado em sua conta corrente”.
Argumenta, por outro lado, que “o procedimento de suspensão dos descontos em folha de pagamento corresponde, na verdade, ao cancelamento da consignação junto à fonte pagadora, com imediata liberação de margem para novas contratações, isso porque não é possível a simples retirada do contrato da folha de pagamento, para que os descontos cessem é necessário que o agravante solicite o cancelamento da própria consignação”, o que, porém, “não é possível de ser feito sem que sejam causados danos irreversíveis (...), já que tornará disponível a terceiros a margem consignável que lhe é de direito”, e, sendo assim, caso mantida a autorização de consignação de pagamento, “considerando que o contrato está ‘sub judice’, em última hipótese, é imperiosa a determinação para que a margem consignável relativa ao contrato ora em discussão seja preservada em favor da parte agravante a fim de que o empregador da parte agravada não permita novas consignações com essa margem (ora em discussão)”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, ou, no mínimo, seja “determinada a reserva de margem consignável em (seu) favor”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 69633486).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado nos seguintes termos:
“Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais, em que o requerente alega que firmou com o requerido empréstimo com consignação em folha de pagamento, a ser pago em 65 parcelas de R$ 838,81, para fins de liquidação antecipada de 50 prestações de outro empréstimo que possuía junto ao Banco de Brasil, tudo mediante proposta de uma pessoa que o contatou, via telefone, apresentando-se como representante do réu.
Aduz que a tratativa se deu mediante troca de e-mails e conversas via aplicativo WhatsApp, tendo finalizado a contratação na forma proposta pelo requerido (65 parcelas de R$ 838,81), bem como recebido em sua conta bancária o valor de R$ 33.768, 52 para a quitação das 50 parcelas junto ao Banco do Brasil e R$ 5.000,00 de ‘troco’, até aí, tudo nos termos da contratação.
Verbera, contudo, que, passados poucos dias do ocorrido, quando do recebimento de seu subsídio do mês de novembro de 2019, foi surpreendido com a informação constante em seu contracheque de que, na verdade, o empréstimo consignado havia sido realizado em 96 parcelas de R$ 838,81, totalizando a quantia de R$ 80.525,76.
Informa que procurou o requerido, via telefone e WhatsApp, mas não obteve qualquer esclarecimento sobre a alteração significativa no número das parcelas e do valor da dívida e, ainda, sustenta que não é sua a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário que formalizou o empréstimo com pagamento em 96 parcelas. Nesse contexto, requer autorização para consignação em pagamento do valor incontroverso da parcela, que é de R$ 838,81 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos).
(...)
Verifica-se a pertinência entre os fatos narrados na inicial e os documentos juntados, traduzindo-se na verossimilhança das alegações deduzidas na exordial, razão por que, com fulcro no artigo 335, inciso V, do Código Civil, DEFIRO a consignação na forma requerida e no prazo do inc. I do art. 542 do CPC/2015. Consigno que o depósito deverá ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsideração desta autorização.
Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, deverá o autor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento, conforme o artigo 541, do Novo Código de Processo Civil.
Por conseguinte, determino a imediata suspensão dos descontos das prestações, oriundas do contrato discutido, da folha de pagamento do autor, devendo ser oficiada a sua fonte pagadora acerca desta decisão.” (cf. Id. no 34733754 dos autos de origem)
Em análise perfunctória, apesar de se reconhecer a relevância dos argumentos autorais em relação à divergência entre a proposta negocial ofertada (aparentemente) por funcionário do Banco/réu e os termos constantes do contrato de empréstimo efetivamente celebrado, não vejo motivo a justificar a concessão de tutela de urgência em que requerido pelo autor/agravado, primeiro porque a pendencia de litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 355, V) que autoriza a consignação em pagamento não é aquela envolvendo o credor e o devedor, mas sim o credor e um terceiro, isto é, para se exonerar da obrigação, mas sem aguardar que o credor e o terceiro resolvam a pendência que envolve o objeto do pagamento, deve o devedor efetuar a consignação do pagamento em Juízo, o que, definitivamente, não se amolda à hipótese vista nos autos; em segundo lugar, não obstante ao fato de que se discute nos autos não só os termos contratuais, mas a própria validade do negócio jurídico, nota-se que, ao menos para fins da cognição envolvendo a tutela provisória de urgência, esta que é ligada diretamente ao pagamento das parcelas do contrato em litigio durante o curso do processo, o cerne do queixume autoral é o acréscimo do número de parcelas, não o valor destas ou a forma de pagamento (consignação em folha de pagamento), de modo que, mesmo se o contrato contivesse as previsões esperadas pelo autor, estaria havendo neste momento o desconto em folha de pagamento tanto da parcela do empréstimo do Banco Daycoval quanto do Banco do Brasil, afinal, consta da própria exposição inicial que a proposta era de “quitação se daria em dois momentos: pela amortização de 50 (cinquenta parcelas) à vista e, após finalizado o procedimento, pelo pagamento das outras 15 parcelas, culminando na quitação total do negócio junto ao Banco do Brasil” (cf. Id. no 33399908 dos autos de origem), e, ainda sob tal perspectiva, ao menos à primeira vista, o que se dessume é que, até o desconto da 65o parcela, não haveria qualquer prejuízo ao autor, eis que a obrigação que diz ter assumido e contratada com o Banco/réu somente seria adimplida nesse momento.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator